Tribunal: TJSP
Processo: 2147925-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes, resistência e desacato (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 329; c.c. 331 do Código Penal). Apreensão de quantidade razoável de droga (19 porções de cocaína, com peso líquido de 2,67 gramas), além de dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de atos infracionais pretéritos – Inócuas outras medidas do artigo 319 do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes, resistência e desacato (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 329; c.c. 331 do Código Penal). Apreensão de quantidade razoável de droga (19 porções de cocaína, com peso líquido de 2,67 gramas), além de dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de atos infracionais pretéritos – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado –– Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147925-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
MAURÍCIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI e Paciente JOAO VICTOR DE
ALMEIDA SANTOS, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITAPETININGA - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147925-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12176
2
Habeas corpus no 2147925-68.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Itapetininga
(Processo
no
1500887-45.2020.8.26.0571)
Impetrante: Maurício Elias de Almeida Tambelli (advogado)
Paciente: João Victor de Almeida Santos
Voto no 12176
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes, resistência e
desacato (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 329; c.c.
331 do Código Penal). Apreensão de quantidade razoável
de droga (19 porções de cocaína, com peso líquido de 2,67
gramas), além de dinheiro Pressupostos da segregação
cautelar presentes
Existência de atos infracionais
pretéritos Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP
Constrangimento ilegal não caracterizado
Ausência
de ilegalidade manifesta Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Maurício Elias de Almeida Tambelli, com pedido liminar, em favor de João
Victor de Almeida Santos, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga,
nos autos do processo no 1500887-45.2020.8.26.0571.
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e teve sua prisão
convertida em preventiva em decisão carente de fundamentação adequada,
eis que calcada na gravidade abstrata do crime, sem analisar as circunstâncias
do caso concreto. Ressalta a necessidade de revogação da segregação
cautelar, ante a necessidade de observância do princípio da presunção de
inocência e tendo em vista que João Victor é primário, ostenta bons
antecedentes e residência fixa. Além disso, destaca que o crime não foi
cometido mediante violência ou grave ameaça e configura tráfico privilegiado
o qual não é hediondo.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147925-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12176
3
direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/13).
Indeferida a liminar, as informações foram dispensadas (fls.
72/73).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 77/80).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente, preso em flagrante, teve a prisão convertida
em preventiva (fls. 01/02 e 45/46 dos autos de origem) por suposta violação
aos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 329; c.c. 331, do Código Penal,
porque, no dia 16 de junho de 2020, por volta das 19h30, na rua João de
Prisco, no 10, Jardim Paulista, na cidade e comarca de Itapetininga, trazia
consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 19 (dezenove) porções
de cocaína, com peso líquido de 2,67 gramas; substância esta entorpecente
causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião, houve a apreensão de
R$ 10,00 (dez reais).
Consta, ainda, que João Victor reagiu à abordagem e
desacatou os policiais militares.
Segundo a acusação, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente em atitude suspeita.
Verbalizaram ordem de parada, porém, João Victor dispensou algo ao chão e
tentou empreender fuga, sem sucesso. Abordado, em revista pessoal,
encontraram a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e, recuperado o objeto
dispensado durante a fuga, constataram tratar-se de um invólucro plástico
contendo 19 porções de cocaína. João Victor não esclareceu a origem das
substâncias, limitando-se “a ofender os policiais e reagir a abordagem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147925-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12176
4
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante nas
circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à
efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida
prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: trazer consigo, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, razoável quantidade de entorpecente e, diante disso,
colaborar com a disseminação do vício e da dependência em drogas de
recuperação quase impossível e que causa desajustes familiares,
degeneração da sociedade e do ser humano, capaz de provocar o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social; e, além disso, reagir à
abordagem e desacatar funcionários públicos no exercício da função ou em
razão dela.
Ademais, há notícia de diversos procedimentos de
apuração de atos infracionais (cf. certidão unificada de fls. 27/28 dos autos de
origem autos nos 0001766-19.2018.8.26.0015, 0008263-74.2018.8.26.0136,
0000016-93.2018.8.26.0269,
0001862-48.2018.8.26.0269,
0004793-58.2017.8.26.0269,
0006014-76.2017.8.26.0269,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147925-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12176
5
0007429-31.2016.8.26.0269,
007433-68.2016.8.26.0269,
0008366-41.2016.8.26.0269,
0009911-15.2017.8.26.0269,
0013033-36.2017.8.26.0269 e 1504018-32.2018.8.26.0269), o que evidencia a
personalidade distorcida de quem, reiteradamente, insiste em praticar condutas
ilícitas.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam,
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC no
104.525/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, J. 27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada conforme se observa na decisão de fls. 45/46
dos autos de origem, litteris:
“(...) Flagrante formalmente em ordem, não havendo vícios
ou irregularidades, não sendo a hipótese de relaxamento
da prisão. Verte do flagrante que os policiais militares
deram ordem de parada para o indiciado, o qual jogou algo
no chão e correu, mas foi detido, tendo resistido à prisão e
portava a quantia de dez reais, bem como foi verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147925-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12176
6
que aquele havia jogado 19 pinos de cocaína. Dessa
forma, a despeito da negativa do indiciado, mas diante dos
relatos dos policiais militares, verifico que há prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria, não
podendo ser desprezado que foram apreendidos 19 pinos
de cocaína, que sugere, numa análise perfunctória, a
prática do tráfico de drogas. Em que pese a primariedade
do indiciado, anoto que o tráfico de drogas se tornou
flagelo mundial e tem assolado a sociedade, destruindo
vidas e lares, bem como registro que o indiciado, que tem
19 anos de idade, cumpriu medidas socioeducativas de
liberdade assistida e de internação (Fundação CASA) pela
prática de tráfico de drogas (duas vezes (fls. 27/28) embora
não possa ser considerado como antecedentes, revela a
personalidade criminosa do indiciado e que estabeleceu o
tráfico de drogas como meio de vida), de forma que as
medidas substitutivas da prisão se mostram inócuas em
sede de custódia, devendo ser resguardado os direitos e a
proteção da sociedade, portanto, a manutenção do
indiciado no cárcere é medida que se impõe a fim de se
garantir a ordem pública, máxime perante a sociedade
local e diante da situação atual do País, em que tanto se
discute a questão da impunidade, sendo prematura a
liberação sem a dissipação dos efeitos da conduta
perpetrada. Vale citar: “... o conceito de ordem pública não
se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de
sua repercussão... “(Processo Penal ed. Atlas Julio Fabrini
Mirabete). Ademais, diante desses apontamentos, mostra-
se prematura qualquer discussão em torno da incidência
da figura do tráfico privilegiado e da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147925-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12176
7
acordo de não persecução penal, cabendo ao Juiz Criminal
o enfrentamento jurídico dessas matérias, inclusive da
alegada agressão sofrida (consta escoriações no laudo
médico), porquanto os policiais narraram que o indiciado
reagiu à prisão, devendo o fato ser melhor apurado na
instrução criminal. Desta feita, observadas as disposições
do art. 312 do Código de Processo Penal, converto a
prisão em flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art.
310, inciso II, ambos do Código de Processo Penal,
ressalvando, por ora, a inadequação das medidas
cautelares diversas da prisão ante o acima exposto.
Expeça-se mandado de prisão preventiva contra o
indiciado JOÃO VICTOR DE ALMEIDA SANTOS (...)”.
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Ad argumentandum, a concessão de liberdade processual
era insuscetível aos acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no 8.072/90). Todavia, com a
edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em
alteração introduzida por esta nova lei a dos “Crimes Hediondos”,
estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça,
indulto e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas,
tal norma legal não pode ser aplicada neste caso, consideradas suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147925-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12176
8
peculiaridades.
Em remate, constata-se que, concluído o inquérito policial
em 29.06.2020, os autos foram remetidos ao Ministério Público em 02.07.2020
para o cumprimento do disposto no artigo 54 da Lei n° 11.343/061 (fls. 65/67 e
70 dos autos de origem).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
1 Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de
informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes
providências: I - requerer o arquivamento; II - requisitar as diligências que entender necessárias; III - oferecer
denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.